Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO VITALÍCIA. GENITORA DE EX-SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL FALECIDA. REQUISITO LEGAL. CONCESSÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA GENITORA. INEXISTÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.
1. O artigo 12 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 definem os genitores dos servidores como beneficiários do regime próprio de previdência do Distrito Federal, e a atual redação do art. 30-A, inciso I, alínea d, do mesmo diploma legal, dispõe que o direito a pensão por morte é assegurado apenas ao genitor que for beneficiário de pensão alimentícia paga pelo falecido.
2. Há vasto entendimento jurisprudencial autorizando a concessão do benefício pretendido em caso de comprovação da dependência financeira da genitora em relação à descendente falecida. Contudo, na presente hipótese, não se vislumbra referida dependência, mormente considerando que a autora percebe pensão deixada pelo ex-cônjuge falecido e possui vários filhos que, em caso de necessidade, podem lhe auxiliar financeiramente.
3. Tendo em vista a sucumbência recursal, os honorários, advocatícios devem ser majorados a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.